Tribunal: STF
Processo: Rcl 66481
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA alega ter o Tribunal Regional Federal da 1ª Região descumprido, no Processo n. 1039017-89.2022.4.01.0000, as decisões proferidas no julgamento da ADI 2.332/DF.



    Narra ter o tribunal reclamado julgado extinta ação rescisória, sem resolução de mérito, por ter sido esta proposta antes do prazo decadencial, ante a ausência, à época, de trânsito em julgado da decisão proferida em controle concentrado que lhe serve de fundamento, qual seja, a ADI n. 2.332/DF.



    Aduz que, ao assim proceder, ignorou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332 a respeito da constitucionalidade do percentual de 6% (seis por cento ao ano) para a remuneração do proprietário em decorrência de imissão provisória na posse promovida pelo Poder Público.



    Pede a cassação da decisão reclamada, com a determinação de tramitação da ação rescisória.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    Em 17.05.2018, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano, previsto no art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41, para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, tendo como base de cálculo a diferença entre 80% (oitenta por cento) do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença.



    Posteriormente, o reclamante propôs ação rescisória com o objetivo de obter a desconstituição de sentença transitada em julgado que fixara percentual de 12% ao ano a título de juros compensatórios.



    A ação foi inadmitida pelo órgão reclamado, sendo este o ato questionado nesta reclamação.



    O acórdão reclamado apoia-se no fundamento de ter sido a ação rescisória em questão ajuizada antes do trânsito em julgado da decisão na ADI 2332, a qual se encontrava, na época, com embargos de declaração pendentes de apreciação.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. DIES A QUO. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVOS RETIDOS PREJUDICADOS.



    1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo INCRA, com fundamento no art. 535 § 8º e art. 966, V, todos do CPC/2015, com que pretende rescindir parte do acórdão proferido por este Tribunal Regional Federal da Primeira Região, nos autos do Processo 32605-40.2010.4.01.3700, transitado em julgado em 09/03/2018, no que toca aos juros compensatórios, relativo à desapropriação de imóvel rural denominado “Data Bonito”, localizado no Município de Matões/MA, que tramitou perante a Subseção Judiciária de Caxias/MA.



    2. A Segunda Seção desta Corte Regional tem manifestado entendimento, apoiado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que o termo a quo para o ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado da decisão rescindenda, de modo que o seu processamento, antes do efetivo trânsito em julgado da decisão do STF, além de ir de encontro ao disposto no § 8º do art. 535 do CPC, implicaria em multiplicação indevida de recursos e ações judiciais, eis que autorizaria o manejo de novas ações quando o STF decidir, de forma final, a matéria posta à apreciação. Precedentes.



    3. Na hipótese, a Autarquia autora não aguardou o trânsito em julgado do paradigma que serve de fundamento jurídico para a ação.



    4. Ação rescisória extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, e agravos internos julgados prejudicados. Antecipação da tutela revogada



    O Supremo Tribunal Federal, contudo, tem reiteradamente assentado que paradigmas dotados de eficácia vinculante passam a irradiar seus regulares efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, sendo despiciendo aguardar o trânsito em julgado ou mesmo a publicação do acórdão paradigma (ARE 650.574-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma; AI 709.043-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Rcl 6999-Agr, Relator Ministro Teori Zavascki, Plenário).



    Ao negar trânsito a ação rescisória sob o fundamento de ter sido esta ajuizado prematuramente, o tribunal reclamado recusou o reconhecimento da eficácia vinculante do julgamento proferido na ADI 2.332. 



    Destaco, por fim, que a ação rescisória ajuizada com base nos parágrafos do art. 525 do CPC traduz-se em meio destinado a assegurar a eficácia de decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas em controle de constitucionalidade. 



    Por conseguinte, a inobservância daqueles preceitos, longe de representar simples irregularidade processual, traduz antes limitação injustificável à incidência de orientações firmadas pelo STF, o que autoriza a intervenção desta Corte Constitucional por meio da reclamação.



    3. Assim sendo, julgo procedente o pedido para determinar, ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o recebimento da Ação Rescisória n. 1039017-89.2022.4.01.0000, para processá-la e julgá-la como entender de direito, devendo observar a eficácia vinculante do julgamento de mérito proferido na ADI 2.332/DF.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Comunique-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente